Tribunal: TJPA
Processo: 0010864-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010864-86.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: DORACI DE JESUS DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PREPARO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.

I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Nos termos do previsto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

III. No caso, impõe-se a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, pois é entendimento jurisprudencial que o fato de o Banco Cruzeiro do Sul S/A “encontrar-se em processo de falência não é motivo, por si só, a demonstrar a legítima e imperiosa necessidade da gratuidade de justiça”. No mesmo sentido, “A instituição financeira que tem a sua liquidação extrajudicial decretada, não tem presumido seu estado de miserabilidade”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0010864-86.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

Advogado: THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: DORACI DE JESUS DA SILVEIRA

Advogado: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA E OUTRA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 3039933, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por falta de cabimento, à luz do rol previsto no art. 1.015 do CPC/15.

Em suas razões (ID n.º 4431726), pugna a recorrente, em suma, pela reforma da decisão.

Sustenta que resta evidente seu estado de insolvência, perceptível através do passivo da empresa, de modo que não há como arcar com o preparo recursal.

Alega que os recursos remanescentes visam satisfazer a universalidade dos credores e, para isso, o caixa da massa falida não pode ser utilizado para o pagamento de despesas que não sejam aquelas inerentes ao cumprimento da finalidade supra.

Aduz que o Balanço Patrimonial de junho de 2020 comprova a piora da saúde financeira da empresa, tendo havido interpretação equivocada da documentação acostada.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora.

Postulou, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática, ou, subsidiariamente, pugna pelo diferimento das custas processuais.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID n. 4965575).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Nos termos do previsto no art. 98 do Código de Processo Civil:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Para a concessão da gratuidade da justiça deve vir demonstrada a alegada insuficiência.

Nesse sentido, e especificamente quanto às pessoas jurídicas, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça

ao prever:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A pelos seguintes fundamentos:

“(...) No caso concreto, a alegação de se encontrar em falência decretada em 12.08.2015, conforme cópia da decisão proferida nos autos do processo n. 1071548-

40.2015.8.26.0100 da 2ª Vara de Falências de Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, não basta para o deferimento do benefício, pois deve existir prova contundente da incapacidade econômico/financeira para suportar com as despesas do processo.

O balancete sintético anexado (ID n.º 2758643 – pág. 15) não permite deduzir pela alega incapacidade financeira, tendo em vista as vultosas quantias especificadas nos itens Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, na quantia de R$ 3.581.257,00, Títulos e Valores Imobiliários no total de R$ 40.486,00 e Operações de Crédito que perfazem o total de R$ 970.105,00.

A decretação da falência, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade judiciária, sendo necessária a juntada de prova documental convincente no sentido de que a falida efetivamente não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso.

Ocorre que, no caso em exame, a recorrente acostou aos autos documentos contábeis, os quais indicam a existência de ativos ainda significativos, não servindo como prova para atestar a inequívoca impossibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais.

(...)

Da mesma forma, o balancete anual negativo não prova que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do processo. Se fosse assim, todas as empresas em recuperação judicial seriam beneficiadas, automaticamente, com a assistência judiciária gratuita — o que, na prática, não ocorre (TJRS. Agravo de Instrumento nº 70079399564. CNJ Nº: 0305168-70.2018.8.21.7000).

Destarte, não houve demonstração cabal da impossibilidade de seu pronto recolhimento. (...)”

Os argumentos utilizados pela agravante, neste recurso, em nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, pelo o que se dispensam novos fundamentos por parte do julgador.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

O STJ, no julgamento do EREsp n.º 855.020, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, concluiu que "
o benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência
".

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais, igualmente, entendo ser inviável o seu acolhimento. Afinal, não há previsão de diferimento e/ou de pagamento ao final na lei processual. O que existe, no art. 98, § 6º, do CPC, é a previsão de possibilidade de parcelamento de despesas processuais que o demandante tiver que adiantar. Assim, o pagamento das custas ao final do processo com base na lei especial (Lei n.º 11.101/05, art. 84, IV), e sem previsão expressa na Lei de Custas do Estado do Pará (Lei nº. 8.328/2015) é uma mera faculdade do juízo e não merece agasalho na espécie, eis que haveria a necessidade de expedição de certidão de crédito a ser habilitado nos autos da falência, equivalendo, na prática, à concessão provisória da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em parte, e, na parte conhecida, negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém - PA,
05

de
agosto

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021